Tribunal: STF
Processo: ACO 1273
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de execução de acórdão, no qual o Estado do Paraná foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos a partir da data da decisão (art. 85, § 8º, do CPC de 2015), devidos a cada um dos litisconsortes vencedores. 
    Os exequentes, Sturzenegger e Cavalcante Advogados Associados e Escritório de Advocacia Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato, pleitearam a intimação do Estado do Paraná, para que se manifestasse nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 439.998,42 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) a título de honorários. 
    Em resposta, o Estado do Paraná apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, se insurgindo em relação ao valor apresentado e sustentando, ainda, a ilegitimidade do Escritório de Advocacia Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato para postular o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não foi nomeado como representante do Itaú Unibanco S.A. no bojo da procuração apresentada na presente ação.
    Instadas, as partes exequentes, anuíram com os valores apresentados pelo Estado do Paraná na impugnação ao cumprimento de sentença e, após reiterar a legitimidade do escritório Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato para postular a expedição de precatório em seu nome, requereram, alternativamente:
    “Subsidiariamente: (a) seja conferido prazo, não inferior a 10 (dez) dias, para a sociedade regularizar a legitimação processual, seja através de juntada de termo de cessão de crédito, relativamente aos honorários, ou qualquer outro documento que Vossa Excelência entender necessário; ou (b) que já se admitida a substituição do polo ativo da demanda, pela pessoa física de Evaristo Aragão Santos7, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF n.º 875.456.759-91 e OAB/PR n.º 24.498, com endereço profissional à Rua Hildebrando Cordeiro nº 30, Ecoville, Curitiba/PR, CEP 80.740-350, subscritor desta petição.”
    Em nova manifestação, sobre a legitimidade do Escritório de Advocacia Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato, o Estado do Paraná requereu, “em homenagem aos princípios da celeridade e da cooperação, a regularização do polo ativo do presente cumprimento de sentença, com a inclusão, na qualidade de exequente pessoa física, do Dr. Evaristo Aragão Santos, conforme requerido no item 16, parte final e no item 21, III, “b”, da manifestação de mov. 174.”. 
    Em atenção ao despacho de 09/09/2021, os exequentes, por meio da petição 90.421/2021, manifestaram “concordância com a alteração do polo ativo da presente demanda, para que no seu lugar passe a constar ‘Evaristo Aragão Santos’”.
    É o relatório. Decido.
    Conforme reconhecido pelos próprios exequentes, assiste razão ao executado na alegação de excesso de execução, com reconhecimento de crédito exequendo no valor de R$ 429.036,74 (quatrocentos e vinte e nove mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de honorários, atualizado até maio/2021.
    Fica prejudicada a controvérsia acerca da legitimidade do Escritório de Advocacia Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato, tendo em vista a concordância da parte exequente com a alteração do polo ativo na presente fase de cumprimento de sentença, do referido escritório, na qualidade de exequente, pelo advogado Evaristo Aragão Santos, conforme requerido pelo Estado.
    Frise-se que a retificação da autuação já foi realizada na presente execução, em atenção ao despacho de 09/09/2021.
    Ante o exposto, julgo procedente a impugnação de cumprimento de sentença interposta pelo Estado do Paraná, fixando como crédito exequente o valor de R$ 429.036,74 (quatrocentos e vinte e nove mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de honorários, atualizado até maio/2021.
    Caracterizada a sucumbência da exequente, e considerando que o proveito econômico obtido pelo executado foi de R$ 10.961,68 (dez mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), condeno os exequentes, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Paraná, que ora arbitro no total de R$ 1.096,17 (mil e noventa e seis reais e dezessete centavos), nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC de 2015.
    Apreciada a impugnação e definido o valor executado, verifica-se que o montante devido pela parte executada corresponde ao valor a ser pago mediante a apresentação de precatório, conforme determina o art. 100, caput, da Constituição Federal, cuja expedição compete ao Presidente desta Corte Suprema, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, respectivamente:
    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”
    “Art. 535 […]
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”
    Decorrido o prazo para a apresentação de recurso contra a presente decisão, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente